Tribunal: TJDFT
Processo: 0043515-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 986/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Primeira Seção do colendo STJ, ao julgar o Tema 986/STJ, decidiu pela incidência da TUST e da TUSD na base de cálculo da fatura de energia elétrica: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS". (Tema 986/STJ).
2. A modulação dos efeitos do aludido Tema não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.03.2017.
3. No presente caso, a autora não obteve tutela de urgência ou evidência a seu favor, não sendo alcançada pela modulação favorável aos contribuintes.
4. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.